Tribunal: TJSP
Processo: 2014514-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação condenatória cumulada com pedido de obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, voltado à imediata entrega das chaves do imóvel objeto de compromisso de compra e venda. Descabimento. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.